Tribunal: STF
Processo: ARE 1483489
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão da apelante APEOESP de declaração de ilegalidade do art. 5º da Resolução SEDUC nº 114, de 03/11/2.021, que retirou o direito dos professores readaptados de usufruírem do direito de horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha - Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Não cabimento - PRELIMINAR da apelada FPESP - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - Afastamento - Alegações da apelante APEOESP que, ainda que de forma limítrofe, impugnam os fundamentos da sentença ao arguir que a Resolução SEDUC nº 114, de 03/11/2.021, viola a jornada de trabalho dos docentes prevista na a Lei Comp. Est. nº 836, de 30/12/1.997, no que concerne à fixação de horas para trabalho em local de livre escolha - MÉRITO - Alteração na composição da carga horária pela Resolução SEDUC nº 114, de 03/11/2.021, que atinge apenas professores readaptados que atuam nas ‘Salas e Ambientes de Leitura’ - ‘Programa de Sala e Ambiente de Leitura’ inserido no contexto da atividade suplementar na unidade escolar, o qual, por suas características próprias, exige carga horária específica e diferenciada dos docentes que atuam em ‘Sala de Aula’, aos quais é garantido o direito de horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha, de acordo com a Lei Comp. Est. nº 836, de 30/12/1.997 (Plano de Carreira e de Cargos dos Integrantes do Quadro do Magistério) - Docentes que atuam em sala de aula que necessitam de horário para realizar atividades em local de livre escolha, como no caso de correção de provas e atividades dos alunos, o que não se verifica ao gestor do espaço físico de leitura - Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo - Sentença mantida - APELAÇÃO não provida” (fl. 2, e-doc. 121).



    2. No recurso extraordinário, APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, 6º, 37 e 196 da Constituição da República (e-docs. 130 e 151). 



    Assevera que “a recorrida fere um princípio constitucional posto que há evidente descumprimento da Lei por parte da recorrida, quando altera a Resolução SE 76/2017, face Lei Complementar de 836, de 30 de dezembro de 1997” (fl. 3, e-doc. 130). 



    Afirma que “a Resolução SEDUC 114, retirou do art. 5º da Resolução SE 76/2017, o direito dos professores readaptados a usufruírem do direito as horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha, e isso, sem dúvida, é ilegal e fere o disposto na Lei Complementar n. 833 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos professores” (fl. 10, e-doc. 130).



    Argumenta que “os atos administrativos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, devem seguir todos os princípios descritos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre outros determinados por outros artigos na Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 130).



    Sustenta que, “por força do princípio da legalidade, não cabe alterar e, muito menos, anular direitos que a Lei Complementar 836/97 concedeu” (fl. 12, e-doc. 130).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, a fim de que seja cumprida a função constitucional deste Excelso Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se os termos do pedido inicial” (fl. 12, e-doc. 130).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob os fundamentos de ausência de ofensa à Constituição da República e incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 145). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala “trata[r]-se de Ação Civil Pública, proposta pelo ora recorrente Sindicato que representa os Professores das Redes Públicas do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, com o objetivo de que seja declarado a ilegalidade do artigo 5º da Resolução SEDUC 114, de 3 de novembro de 2021, que alterou a Resolução SE 76/2017, face Lei Complementar de 836, de 30 de dezembro de 1997” (fl. 2, e-doc. 151).



    Ressalta que “a decisão genérica do d. Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não especifica o motivo pelo qual entende como inadmissível o recurso interposto” (fl. 3, e-doc. 151).



    Ressalta que “o recurso é tempestivo, contendo ainda indicação do dispositivo constitucional contrariado, qual seja, os seus artigos 5º, 6º, e 196 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 151).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede seja provido o agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Tem-se no acórdão recorrido: 



    “(...) infere-se que a alteração na composição da carga horária pelo art. 5o da Resolução SEDUC n. 114, de 03.11.2021, está inserida no contexto da atividade suplementar nas unidades escolares, atingindo apenas os docentes que atuam no ‘Programa de Sala e Ambiente de Leitura’, como os professores readaptados que optam pela atuação no referido programa. 



    Ao que se vê, a atuação no referido ‘Programa de Sala e Ambiente de Leitura’, por suas características próprias, exige carga horária específica e diferenciada dos docentes que atuam em ‘Sala de Aula’, de modo que não se justifica o trabalho pedagógico fora da unidade escolar. (...)



    Desta forma, não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado, mormente porque, mesmo diante das decisões e do parecer nesse sentido proferidas em primeiro grau nos presentes autos, a apelante APEOSP não deu conta de trazer qualquer argumento capaz de as contrapor”.



    Para rever a decisão recorrida seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional (Resolução/SEDUC n. 114, de 3.11.2021, Resolução n. 76, de 28.12.2017, e Lei Complementar estadual n. 836, de 30.12.1997), o que não se admite em recurso extraordinário. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.089.791-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FEPASA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. PISO SALARIAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.458.880-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 4º, I, 37, CAPUT, 93, IX, 205, 206, V, E 227, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Na esteira da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.287.126-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Magistrados. Abono variável. Leis 9.655/98, 10.474/02 e 10.477/02. Análise da Legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmula 636/STF. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 812.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    Na espécie vertente, o agravante alega que o Estado de São Paulo “deixou de observar o disposto na Lei Complementar 836/97, agindo de forma ilegal, ao editar e publicar a resolução SEDUC 114, que alterou a resolução 76/2017, no que se refere a horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha pelo docente” (fl. 11, e-doc. 151). 



    Embora no recurso extraordinário interposto o agravante tenha alegado ofensa ao art. 37 da Constituição da República (e-doc. 130), no agravo assevera afronta aos arts. 5º, 6º e 196 da Constituição (e-doc. 151).



    A incoerência entre os argumentos postos no recurso extraordinário e no agravo realça a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem em relação à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não foi demonstrado, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    7. Sobre a alegada ofensa ao art. 37 da Constituição da República, incide, na espécie vertente, a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se assentou “não cabe[r] recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    8. Inexiste, na espécie, a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada, considerada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (ARE n. 660.463-AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2016). Assim também, por exemplo:



    “Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (ARE n. 1.265.427-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora